Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700086-83.2022.8.07.0002 RECORRENTE: LENITA ABRANTES DE PINA - COSMETICOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos (ID 58432195). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028